Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714313-18.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CANIS MAXIMUS EIRELI, ALEXANDRE ESSINGER TOLEDO D E C I S Ã O A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que fazem jus à gratuidade de justiça. Decido. No instante em que interpôs o recurso, a Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que arcou com o pagamento das custas iniciais. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, pois a situação de pandemia já existia ao tempo do ajuizamento da ação. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator